Tribunal: TJDFT
Processo: 0715629-94.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR DISPONIBILIZADO. QUITAÇÃO ANTECIPADA. PERMANÊNCIA DE DESCONTO SEM LASTRO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a cessar os descontos referentes à amortização do empréstimo em cartão de crédito, efetuados diretamente nos proventos recebidos pela parte autora, assim como a condenou a restituir à parte autora a quantia de R$ 4.239,99. Em seu recurso a parte recorrente, em preliminar, sustenta a inépcia da inicial em razão da ausência de especificação das cláusulas contratuais objeto da revisão contratual. No mérito, tece arrazoado genérico acerca da modalidade do produto cartão de crédito consignado, assim como da validade do negócio jurídico. Por fim, alega que inexiste ato ilícito, para tanto requer a reforma da sentença e o julgamento improcedente dos pedidos deduzidos na inicial.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 22264154 e 22264155). Contrarrazões apresentadas (ID 22264467).

III. De início, não há de se falar em inépcia da inicial, porquanto a ação não pretende discutir revisão contratual, mas sim a restituição de supostos valores descontados indevidamente após o cancelamento do contrato de empréstimo, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

IV. Do compulsar dos autos vê-se que não remanesce dúvida acerca da relação jurídica existente entre as partes, bem como a comprovação da validade da contratação, conforme se demonstra do instrumento contratual anexados aos autos (ID 22264142 - Pág. 5). Por outro lado, restou evidenciado que a parte recorrida efetuou a quitação do valor integral do empréstimo contratado (ID 22264133 - Pág. 1), cumprindo, assim, as disposições relativas ao adimplemento contratual.

V. A despeito da parte recorrida ter restituído a importância integral do valor do contratado a título de empréstimo consignado, a parte recorrente permaneceu efetuado descontos diretamente em seu benefício previdenciário (margem consignável) sem qualquer contrapartida, configurando falha na prestação do serviço. Dessa forma, a restituição da importância descontada é medida que se impõe, restando incólume a sentença proferida pelo juízo de origem.

VI. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.